Tribunal: STF
Processo: ARE 1361476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIOS. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA REJEITADAS. ADMINISTRAÇÃO DAS SOCIEDADES INTEGRANTES DO ACERVO HEREDITÁRIO. IVENTARIANTE. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DISSENSO. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES OU COTAS PARA OS HERDEIROS QUE PODE COMPROMETER A MARCHA PROCESSUAL E O MONTE MOR. RECURSO PROVIDO.



    1. Da inadmissibilidade do agravo: (...)



    2. Mérito: De acordo com o princípio da "saisíne" não só a propriedade se transmite aos herdeiros imediatamente após o evento morte, mas também, por igual, a posse do bem com os mesmos caracteres com que possuía o de cujus. 



    Reza o art. 1784 do Código Civil: "Aberta a sucessão, o domínio e a posse ela herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários."



    Com efeito, podemos dizer que aberta a sucessão e havendo a pluralidade de herdeiros, os direitos, no tocante a propriedade e a posse da herança, em razão do aludido principio, até a meação, se regem pelas regras do condomínio dispostas no art. 1791, parágrafo único do Código Civil.



    Entretanto, o fato de haver a constituição de condomínio não significa que a administração das empresas, até a partilha, deva ocorrer de forma individualizada, por cada co-herdeiro.



    Necessário levar em consideração as peculiaridades de cada caso frente ao monte -mor, a previsão contida nos estatutos de cada empresa, a vontade dos herdeiros e o cenário dos autos.



    Isso porque o procedimento a ser adotado quanto as transferência das ações/cotas, quando há o falecimento de sócio acionista mostra-se diferenciado em relação às Sociedades Anônimas (Lei n° 6.404/76) e as Sociedades Limitadas (art. 1.028 do CC).



    Sob páspectiva de abordagem, verifica-se que o inventariante, além de herdeiro, tem atuado como administrador do espólio (art. 991 do CPC) desde o início do inventário de seus genitores e, nessa condição, vem gerindo as várias empresas pertencentes aos extintos, considerando que juntos detinham 99% do capital social.



    Assim, a transferência do poder de representatividade das ações e de administração das empresas em referência aos herdeiros, no momento, quando não se sabe com quantas ações/cotas serão agraciados, qual seria o poder de voto de cada um e quem os representaria no condomínio de ações, demanda tempo e pode tumultuar ainda mais o tramite dos feitos que clamam por término.



    O fato é que a manutenção da direção das empresas nas mãos do inventariante, ora agravante, no estado dos autos, com perícia requerida para apuração dos haveres, tem como fim a preservação do patrimônio do espólio e consequente divisão igualitiria dos bens.



    Registre-se, ademais, que figurando como administrador de bens alheios, o agravante possui o dever de prestar contas quanto à origem dos créditos e débitos vinculados ao espólio (art. 991, VII do CPC) o que vem resguardar o direito dos agravados quanto a eventual reclamo de prejuízos advindos de uma gestão temerária.



    Agravo provido, para reconhecer que o direito dos herdeiros, decorrentes do condomínio de ações, deverá ser representado pelo inventariante, ora agravante, até a partilha. 



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII e XXX, LIV e LXXVIII; e 170, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente